Tribunal: TJSP
Processo: 1018660-26.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de fornecimento de energia elétrica – Pretensão do autor de ser ressarcido, em dobro, pelos valores pagos em relação a duas faturas enviadas pela ré, assim como de recebimento de indenização por dano moral – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, apenas para condenar a ré a ressarcir, de forma simples, o

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de fornecimento de energia elétrica – Pretensão do autor de ser ressarcido, em dobro, pelos valores pagos em relação a duas faturas enviadas pela ré, assim como de recebimento de indenização por dano moral – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, apenas para condenar a ré a ressarcir, de forma simples, o valor pago por uma das faturas contestadas pelo autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Impossibilidade de ressarcimento em dobro dos valores pagos pelo autor – Ausência de demonstração da má-fé da ré – A falha na cobrança de uma das faturas pela ré não enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, ante a ausência de cobrança vexatória ou a inserção do nome do requerente em cadastros de inadimplentes – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1018660-26.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante FABIO LUIZ SAMPAIO BOTELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1018660-26.2017.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 26.619
Voto no 26.619
Apelação Cível no 1018660-26.2017.8.26.0003
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Apelante: Fabio Luiz Sampaio Botelho
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Gustavo Santini Teodoro
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Contrato de fornecimento de energia elétrica
Pretensão do autor de ser ressarcido, em dobro, pelos
valores pagos em relação a duas faturas enviadas pela ré,
assim como de recebimento de indenização por dano moral
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
do autor, apenas para condenar a ré a ressarcir, de forma
simples, o valor pago por uma das faturas contestadas pelo
autor
Insurgência do requerente
Descabimento

Impossibilidade de ressarcimento em dobro dos valores
pagos pelo autor Ausência de demonstração da má-fé da ré
A falha na cobrança de uma das faturas pela ré não enseja
a condenação ao pagamento de indenização por dano moral
ao autor, ante a ausência de cobrança vexatória ou a
inserção do nome do requerente em cadastros de
inadimplentes
Sentença mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de inexistência
de débito c.c. danos morais com pedido de liminar”, ajuizada por FABIO LUZ
SAMPAIO
BOTELHO
contra
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados pelo autor, para condenar a ré “a devolver ao autor o
equivalente a 1.600 kw/h, cobrado a mais na fatura referente ao mês de
dezembro de 2015, com correção monetária pela tabela prática do TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1018660-26.2017.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 26.619
desde o desembolso e juros moratórios à taxa legal de 1% ao mês a partir
da citação” (fls. 178/180).
Recorre o autor. Afirma que a relação jurídica
estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual faz jus ao
ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente à ré. Argumenta
que “embora tenha existido a cobrança cumulada referente aos meses em
que não conseguiu acesso ao relógio, a Recorrida acabou por efetuar uma
cobrança muito superior ao consumido pelo Recorrente.” (fl. 189). Destaca
que tal fato foi comprovado pela conclusão do perito, que constatou um
excesso de 1.600 kW/h na cobrança relativa ao mês de dezembro de 2015.
Sustenta que o excesso é relevante e não pode ser considerado equívoco
comum. Acrescenta que a ré não agiu de boa-fé e não aceitou realizar uma
revisão das cobranças. Menciona, ainda, que faz jus ao recebimento de
indenização por danos morais. Alega que a ré se recusou a revisar as
cobranças na esfera administrativa, agindo de forma abusiva. Salienta que
tal conduta culminou com o aviso de desligamento de energia, de modo que,
não dispondo dos recursos para pagamento do débito, viu-se obrigado a
pedir empréstimo a familiares. Por fim, defende que os ônus sucumbenciais
sejam integralmente suportados pela ré.
Recurso recebido e contrariado (fls. 199/209).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O autor narrou, na petição inicial, que, no mês de
dezembro de 2015, recebeu fatura no valor de R$ 1.239,57, e, no mês de
janeiro de 2016, recebeu fatura no valor de R$ 1.411,25. Alegou que nunca
havia pagado conta com valor superior a R$ 300,00, pelo consumo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1018660-26.2017.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 26.619
energia elétrica. Aduziu ter solicitado à ré a revisão extrajudicial das faturas,
mas a requerida se negou a fazê-lo, sob o argumento de que os valores
elevados eram decorrentes de acerto de consumo, em razão do
impedimento do acesso ao equipamento de leitura no mês anterior.
Nesse contexto, o autor ajuizou a presente demanda,
pleiteando a condenação da ré ao ressarcimento do valor de R$ 5.301,64,
correspondente ao dobro do montante indevidamente pago, assim como ao
pagamento de indenização por dano moral.
O D. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos (fls. 178/180):
"Na decisão de saneamento, foram fixados estes
pontos controvertidos: a) se há ou não acesso ao relógio
medidor no imóvel do autor; b) se ocorreu ou não erro de
medição do consumo de eletricidade do imóvel do autor.
Quanto ao primeiro ponto controvertido, o perito
judicial constatou que "o relógio medidor de energia está
localizado no interior do imóvel do requerente, fato que
indica forte indício da ocorrência de impedimento de
leitura no período compreendido entre os meses de julho
a novembro de 2015, quando o requerente teve a sua
energia elétrica faturada apenas pela taxa mínima (30
kw/h)" (fls. 133, penúltimo parágrafo).
Por óbvio, o registro de consumo de apenas 30
kw/h por mês, durante cinco meses, não poderia gerar
outra expectativa, senão a de que, em algum momento,
as diferenças de consumo seriam cobradas. Afinal,
conforme cálculo do perito, a média de consumo do autor
entre dezembro de 2014 e janeiro de 2017 foi de 404
kw/h por mês (fls. 128).
Então, ao analisar os registros de consumo
impugnados pelo autor, referentes aos meses de
dezembro de 2015 e janeiro de 2016 (fls. 131-132), o
perito judicial constatou equívoco da ré apenas no que se
refere à fatura de dezembro de 2015, quando o relógio
medidor registrou consumo de 165 kw/h, mas a cobrança
foi equivalente a 1.765 kw/h (fls. 133). A cobrança correta
das diferenças ocorreu em janeiro de 2016, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1018660-26.2017.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 26.619
relógio medidor de energia registrava consumo de 2.046
kw/h (fls. 134), exatamente o que foi cobrado (fls. 132,
quadro "descrição de faturamento" e quadro "consumo",
este último circulado em vermelho no rodapé da fatura). A
crítica do assistente técnico da ré (fls. 161) não enfrentou
essa constatação do perito, simples e objetiva, de que
houve cobrança errada na fatura referente ao mês de
dezembro de 2015.
Portanto, como a fatura de dezembro de 2015
foi quitada pelo valor integral (fls. 77, 136 e 146), no valor
de R$ 1.239,57, correspondente a 1.765 kw/h de
consumo, quando o correto seria 165 kw/h, o autor faz jus
à devolução, no equivalente à diferença entre o consumo
cobrado e o consumo efetivamente registrado (1.600
kw/h), mas não em dobro, porque inaplicável o art. 42, §
ún., do Código de Defesa do Consumidor, certo que o
parágrafo deve ser interpretado à luz do caput do mesmo
artigo e, como não houve cobrança com exposição a
ridículo, constrangimento ou ameaça (caput), descabe
repetição do indébito por valor igual ao dobro (parágrafo).
O autor não faz jus à indenização por danos
morais, porque sua esfera jurídica extrapatrimonial não foi
atingida,
certo
que
a
necessidade
de
contrair
empréstimos com familiares para pagar conta de energia
elétrica poderia acarretar, no máximo, danos materiais,
consistentes no pagamento de juros. Porém, sobre esse
ponto, nada foi dito na inicial. A simples existência de
controvérsia quanto à cobrança, por si só, também não
justifica indenização por danos morais. Aliás, após
instrução, constatou-se que a ré estava correta em parte,
o que reforça a conclusão de que não foi assim tão
abusiva sua recusa em acolher a revisão administrativa
pleiteada pelo autor.
De
dois
pedidos,
um
é
improcedente
(indenização por danos morais), enquanto o outro é
procedente em parte mínima (devolução parcial simples
do valor de apenas uma fatura, e não devolução total e
em dobro do valor de duas faturas). Diante disso, a
sucumbência do autor não pode ser considerada mínima,
razão pela qual deve arcar integralmente com despesas
processuais,
honorários
periciais
e
honorários
advocatícios, cuja execução, porém, fica suspensa,
enquanto perdurar sua condição de beneficiário da justiça
gratuita.
Ante
o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação e CONDENO a ré a devolver ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1018660-26.2017.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 26.619
autor o equivalente a 1.600 kw/h, cobrado a mais na
fatura referente ao mês de dezembro de 2015, com
correção monetária pela tabela prática do TJSP desde o
desembolso e juros moratórios à taxa legal de 1% ao mês
a partir da citação".
Contra esta sentença se insurge o autor, ora apelante.
O recorrente insiste na condenação da ré ao
ressarcimento, em dobro, dos valores pagos indevidamente, bem como ao
pagamento de indenização por dano moral. Requer, ainda, que os ônus
sucumbenciais sejam integralmente suportados pela ré.
A pretensão, contudo, não merece acolhida, devendo a
r. sentença ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
Com efeito, é inequívoca a falha da ré ao efetuar a
cobrança relativa ao consumo do mês de dezembro de 2015.
De fato, o perito nomeado pelo juízo demonstrou que,
embora a leitura de consumo do referido mês tenha sido de 165 kW/h, a
cobrança foi calculada a partir de consumo de 1.765 kW/h (fls. 112/139).
Não obstante, é descabida a pretensão do autor de ser
ressarcido, em dobro, pelo valor pago indevidamente. Isso porque os
elementos dos autos indicam não ter havido má-fé da ré ao realizar a
cobrança indevida.
Realmente, o ressarcimento, em dobro, dos valores
indevidamente pagos pelo consumidor pressupõe a má-fé do fornecedor,
uma vez que o próprio artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, ressalva a hipótese de “engano justificável”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1018660-26.2017.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 26.619
Nesse sentido, confira-se o firme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SFH.
CDC.
APLICAÇÃO.
IMPERTINÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
NÃO
OCORRÊNCIA.
TABELA
PRICE,
SEGURO,
PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO
INATACADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta
o reconhecimento de que o contrato está submetido ao
CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A
incidência da legislação consumerista não altera o
desfecho conferido ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos
pelo
consumidor
pressupõe
a
existência
de
pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o
entendimento desta Corte. Na presente causa, não
ficou evidenciada a má-fé.
(...)" (AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019, grifo nosso).
Na hipótese, a própria fatura que estampou a cobrança
indevida indicou, no campo “Consumo”, a medida correta de 165 kW/h,
embora no campo “Descrição do faturamento” o cálculo apresentado pela ré
tenha sido realizado a partir de suposto consumo de 1.765 kW/h (fl. 131).
Tal circunstância evidencia que a ré não agiu de má-fé,
uma vez que, se sua intenção fosse agir ardilosamente em detrimento do
consumidor, não teria feito constar o consumo correto em um dos campos
da fatura.
Outrossim, convém destacar que o não acolhimento,
pela ré, do pedido administrativo de revisão das faturas não significa que a
requerida tenha agido de má-fé, afinal, nem mesmo o próprio autor havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1018660-26.2017.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 26.619
percebido a divergência entre os dados da fatura recebida.
Portanto, agiu com acerto o D. Juízo a quo ao
determinar o ressarcimento do autor de forma simples.
Superada esta questão, o recurso também não merece
provimento quanto à pretensão do autor de recebimento de indenização por
dano moral.
A respeito do dano moral, ensina a mais abalizada
doutrina que:
"Só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento,
mágoa,
irritação
ou
sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos
e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos" (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa
de Responsabilidade Civil. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense,
2007, p. 80).
Ora, no caso em exame, a despeito do equívoco da ré
na cobrança, é certo que a requerida não o fez de modo a constranger o
autor, de forma humilhante ou vexatória.
Acrescente-se que o envio de aviso de desligamento em
caso de inadimplemento é medida prevista na legislação, inclusive a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1018660-26.2017.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 26.619
cumprir o dever de informação ao consumidor, proporcionando que ele
adote providências capazes de sanar a pendência.
Além disso, não houve inscrição do nome do autor em
cadastros de inadimplentes, de modo que não foi dada publicidade a
terceiros acerca do ocorrido.
Já o fato de o autor ter solicitado empréstimo de dinheiro
a familiares para o pagamento da fatura, além de não ter restado
demonstrado, é questão que se resolve na esfera patrimonial, sendo certo
que o autor não formulou pedido nesse sentido, conforme bem destacou o
juízo singular.
Nesse cenário, não há como acolher o pedido de
condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
Por fim, não há como impor os ônus sucumbenciais
integralmente à ré.
O autor formulou pedido de ressarcimento, em dobro,
dos valores pagos em duas faturas cobradas pela ré, totalizando
R$ 5.301,64. Além disso, pleiteou o recebimento de indenização por dano
moral, no valor de R$ 20.000,00.
Ora, considerando que, dentre todos os pedidos
formulados pelo autor, foi acolhido apenas o de restituição simples do valor
de R$ 1.239,57, relativo a uma das faturas, é de rigor o reconhecimento da
sucumbência mínima do requerente, razão pela qual ele deverá suportar
integralmente os ônus sucumbenciais.
A esse respeito, confira-se entendimento do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1018660-26.2017.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 26.619
Tribunal de Justiça:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REDIMENSIONAMENTO.
1. A divisão dos encargos de sucumbência
não pode levar em conta apenas a proporção entre o
número de pedidos deduzidos e atendidos, mas, de
igual forma, a repercussão econômica de cada um
para a demanda.
2. Não se divisa, nas razões deste regimental,
argumentos aptos a modificar o decisum agravado, razão
pela qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento"
(AgRg no REsp 615.060/RS, Rel. Ministro HONILDO
AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em
17/12/2009, DJe 11/02/2010, grifo nosso).
Em suma, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pelo apelante, para 15% do valor da causa.
Renato Rangel Desinano
Relator